Tribunal: TJSP
Processo: 1045406-38.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor demitido – Pretensão de anular o ato e reintegrar-se ao serviço público – Coisa julgada – Ação que reproduz outra anterior julgada improcedente - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001028114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1045406-38.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MAURÍCIO CAIRES DINARDI, é embargado SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO No 1045406-38.2018.8.26.0053/50000.
Embargante:
MAURÍCIO CAIRES DINARDI.
Embargado:
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.739.2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Servidor demitido Pre-
tensão de anular o ato e reintegrar-se ao serviço público Coi-
sa julgada Ação que reproduz outra anterior julgada impro-
cedente - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que
negou provimento a recurso de apelação do embargante para manter a sen-
tença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, V, do CPC.
Sustenta ser o acórdão omisso e contraditório, não houve
fundamentação acerca dos motivos que serviram de base para a petição inicial e
o recurso terem sido declarados atécnicos, prolixos e ineptos; há contradição
porque se o recurso foi declarado inepto, o mérito não deveria ter sido julgado
para reconhecer coisa julgada material com a ação anterior.
Fundamentação
Tal como já afirmado, assim como a petição inicial, o recurso
é atécnico, prolixo e inepto, em razão de suas próprias alegações. Para tentar
afastar sua condenação por litigância de má-fé, o argumento utilizado pelo
embargante é de que passou por longo período conturbado em sua vida e não
1 Fls. 758/761.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
soube dizer se na época contratou advogado para ajuizar ação judicial.
Segundo o advogado do embargante, ele (procurador) efe-
tuou diversas buscas, mas não localizou o processo anterior (1005876-03.2013);
reconhece que há pedidos iguais (de anulação do ato administrativo) em ambos
os processos, mas para afastar a coisa julgada o autor renuncia a esse pedido;
depois, discorre longamente sobre a inexistência de prescrição e os fatos que
considera viciantes do processo administrativo.
Uma simples pesquisa realizada perante o distribuidor deste
E. Tribunal de Justiça detectaria a existência de ação anterior.
A alegada renúncia ao pedido de anulação do ato adminis-
trativo não afasta a existência de coisa julgada, considerando a identidade de
partes, pedido (retorno ao serviço) e causa de pedir (vícios do processo admi-
nistrativo de demissão) entre os processos.
Apesar da declaração de inépcia do recurso, a petição inicial
não foi indeferida, embora o mérito também não tenha sido apreciado ante o
reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Acórdão claro, decidiu a matéria sem omissão, não há o que
suprir ou declarar. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR